Tribunal: TJPA
Processo: 0805858-59.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805858-59.2022.8.14.0028

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0805858-59.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSO. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA O PAI IDOSO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra seu pai idoso, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, em concurso com o art. 99 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Segundo a denúncia, o acusado agrediu a vítima com instrumento perfuro-cortante e foi omisso em seus cuidados, conforme relatos da própria vítima e laudo pericial. A defesa recorreu da sentença, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticada contra seu pai idoso, no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório social e testemunhos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.

4.

O depoimento da vítima, prestado em audiência, é firme e coerente, reiterando a narrativa de agressões físicas e verbais praticadas pelo réu, inclusive com uso de faca, sendo corroborado por visita técnica da assistente social que confirmou o contexto de violência doméstica.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, dada a habitual clandestinidade de sua prática, sendo válida quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica contra idoso possui especial relevância quando confirmada por provas periciais e testemunhais.

2.

A existência de laudo de exame de corpo de delito e relatório técnico-social reforça a autoria e materialidade em delitos cometidos no âmbito familiar.

3.

É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de forma segura, a ocorrência do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0805858-59.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 29121909), em resumo, que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 15h, o Apelante teria agredido fisicamente seu pai,
Jovelino Gomes Ferreira
, então com 74 (setenta e quatro) anos, utilizando
instrumento perfuro-cortante
, causando as lesões constatadas no laudo pericial. A vítima relatou histórico de agressões, afirmando que o acusado o atacou pelas costas, ameaçando matá-lo, além de negligenciar seus cuidados básicos de higiene e proteção. A Promotoria da Pessoa Idosa confirmou situação de risco decorrente de violência física, verbal e psicológica, tendo o recorrente sido interrogado ocasião em que
negou os fatos
.

Em razão disto o apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art.
129, § 9º do Código Penal, c/c art. 99, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29121941) contra qual a defesa recorreu (ID nº 29121946), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 29121949)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID nº 31160933
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 29121904 p. 6-7), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 29121904 p. 14-15),
relatório social
(ID nº 29121904 p. 46-52); os
depoimento de testemunha
(ID nº 29121904 p. 10) e o
depoimento pessoal do ofendido colhido pela autoridade policial
(ID nº 29121904 p. 8).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração o depoimento do ofendido prestado em audiência de instrução e julgamento que ratificou os termos prestados perante a autoridade policial no sentido de que o Recorrente o agrediu com uma faca, causando-lhe um arranhão próximo ao pescoço, bem como destacou que seu filho é alcóolatra, mora com ele e quando chega embriagado o agride tanto verbalmente quanto fisicamente, além do depoimento da assistente social Sra. Mônica do Socorro Thopson de Morais que realizou visita na residência do ofendido e lá confirmou o que foi relatado pelo

mesmo, razão pela qual cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas ao ofendido (ID nº 29121904 p. 14-15).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026